Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715734-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: CARLOS EDUARDO BASTOS NONO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA CIVIL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I – Os embargos de declaração não se prestam para instaurar nova discussão acerca de pontos sobre os quais houve pronunciamento judicial, devendo o inconformismo ser veiculado por intermédio de recurso próprio. II – Os temas relativos ao valor da multa civil imposta, bem como à forma de incidência de juros e correção monetária foram estabelecidos no julgado transitado em julgado objeto de cumprimento de sentença, de maneira que cabe mais discussão a respeito, por ter sido alcançados pela preclusão. III – A compensação, como forma de extinção das obrigações, não pode ser adotada no caso em apreço, porquanto a agravante não logrou comprovar que é credora do Distrito Federal de dívida líquida e vencida (CC, art. 396). IV – A objeção de que o débito deve ser atualizado segundo os parâmetros adotados pela Administração não foi objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação resultaria em indesejável supressão de instância. V – Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência de prestação jurisdicional; b) artigos 525, inciso VII, do CPC, 412 do Código Civil, e 12, incisos I e II, da lei 8.429/1992, asseverando ser inaplicável, no caso concreto, a multa civil tal como executada, diante da desproporcionalidade e da irrazoabilidade; c) artigos 406 do Código Civil, 13 da Lei 9.065/1995, 84 da Lei 8.981/1995, 39, §4o, da Lei 9.250/1995, 61, §3o, da Lei 9.430/1996, e 1o-F da Lei 9.494/1997 porquanto equivocada a atualização do valor da multa aplicada; d) artigos 884 e 886, ambos do CC, e 59 da Lei 8.666/93 asseverando que os contratos firmados com a administração pública estão, na prática, sendo executados continuamente, com o uso de equipamentos da recorrente sem a devida contraprestação, tampouco observada a compensação com o valor executado, o que resulta enriquecimento ilícito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reafirmando a tese trazida no especial acerca da aludida deficiência na prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, e 1022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à alegação de ofensa aos artigos 525, inciso VII, do CPC, 406 e 412, ambos do Código Civil, 12, incisos I e II, da lei 8.429/1992, 13 da Lei 9.065/1995, 84, da Lei 8.981/1995, 39, §4o, da Lei 9.250/1995, 61, §3o, da Lei 9.430/1996, e 1o-F da Lei 9.494/1997, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Também não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação aos artigos 884 e 886, ambos do CC, e 59 da Lei 8.666/93, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que “A compensação, como forma de extinção das obrigações, não pode ser adotada no caso em apreço, porquanto a agravante não logrou comprovar que é credora do Distrito Federal de dívida líquida e vencida” (vide item IV da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012